Tribunal: TJPA
Processo: 0012169-45.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012169-45.2013.8.14.0051

APELANTE: JOAO CARNEIRO MONTEIRO, CLARO S.A.

APELADO: DALVA MONTEIRO FERREIRA, WALTER PAIVA MONTEIRO, REGINA MONTEIRO DE OLIVEIRA, MANOEL CARNEIRO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM LIMINAR DE DEVOLUÇÃO E BLOQUEIO DO CARTÃO MAGNÉTICO DE CONTA CORRENTE DO BANCO BANPARÁ E REVISIONAL DE CONTRATO E DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva:

1.1. A ré/ora apelante arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de não existir nos pleitos iniciais qualquer pedido específico que possua relação jurídica sua com os autores.

1.2. Como é sabido, a
legitimidade
ad causam
diz respeito a pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, onde os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, titulares dos interesses em conflito, ressalvadas as hipóteses de legitimação extraordinária.

1.3. No caso em exame,
a ação originaria foi ajuizada em face da requerida CLARO S.A e do Sr. João de Paiva Monteiro, filho do Sr. Manoel Carneiro Monteiro, proprietário e locador do imóvel, em que os autores pleiteiam entre outros pedidos a condenação de ambos os requeridos em indenização por danos materiais e morais, em razão da falta de repasse dos valores referente ao aluguel, bem como, por ter deixado de entrega a cópia do contrato firmado entre as partes.

1.4. Desse modo, existindo dúvidas por parte dos autores quanto ao efetivo cumprimento do instrumento contratual, que até então se imaginava que estaria ocorrendo por parte da locadora, sua inclusão no polo passivo da demanda, é medida necessária para o deslinde da questão,
impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Preliminar de ausência de interesse de agir
:

2.1.

Suscita a apelante preliminar de ausência de interesse de agir dos apelados, uma vez que, a celebração do contrato de locação ocorrera com o Sr. Manoel Carneiro Monteiro, não fazendo estes, parte da relação contratual.

2.2. Analisando os autos, observa-se, em que pese tal preliminar tenha sido arguida na peça de defesa pela ora apelante, na audiência de instrução e julgamento do feito, a requerida CLARO S.A.,
acatou o pedido de substituição processual, formulado pelos herdeiros, ora apelados.

2.3. Assim, considerando que
o Juízo deferiu o pedido de sucessão processual, de forma que os herdeiros do Locador, MANOEL CARNEIRO MONTEIRO, passaram a figurar nos autos em seu nome e, estando na demanda se discutindo a existência de possíveis prejuízos advindos da relação contratual, em que são partes o pai do
s
herdeiros e
requerida CLARO S.A, configurado está o interesse dos requerentes, ora apelados, na demanda,
impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir.

2. Mérito:

2.1.

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente dos valores depositados na conta corrente do Sr. João Paiva Monteiro e não repassados ao Sr. Manoel Carneiro Monteiro, locador e pai do requerido, bem como, por
ter deixado de entregar cópia do contrato celebrado entre as partes.

2.2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que,
p
ara se configurar o dano passível de indenização é necessária a efetiva

demonstração da relação entre o fato e o dano proveniente deste fato e a culpa do agente
e, n
o caso
em questão
, não
existe o
ilícito,
haja visto que
o contrato prevê que o pagamento dos aluguéis deve

ser entregue a João Carneiro Monteiro, tal como foi
está sendo realizado
, e, portanto, tal

previsão, por si só já exclui a responsabilidade da
locatária, ora a
pelante, não exist
indo
ato ilícito, nem culpa de
sua parte, sendo
, pois,

inviável a configuração de nexo causal.

2.3. É sabido que um dos maiores desafios da doutrina e dos tribunais pátrios no âmbito da responsabilidade civil é estabelecer nos limites de uma conceituação, os elementos comuns relativos à significativa gama de modalidades de danos morais, incluindo os prejuízos resultantes de agressões ao direito à vida, à integridade físico-psíquica, à honra, à liberdade, à intimidade, à imagem, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

2.4. In casu
, resta evidente nos autos, fato este admitido inclusive pelos próprios representantes do Sr. Manoel Carneiro Monteiro, locador do imóvel, objeto de discussão (ID
5221489)
, que contrato foi celebrado entre a empresa CLARO S.A. e o Sr. Manoel Careiro Monteiro por intermedido do seu filho mais velho, João Carneiro Monteiro.

2.5. Com efeito, o nexo causal no caso presente não se evidencia na medida em que os danos alegados pelos representantes do autor ocorreram pela ausência do repasse dos valores relacionados ao pagamento dos aluguéis, valores esses recebidos pelo próprio filho do locador, que, inclusive, consta no próprio contrato, como sendo a pessoa responsável pelo recebimento do aluguel e, não, por ter a ora apelante deixado de entregar a cópia do contrato de locação celebrado entre as partes.

2.6. Destarte, não obstante os aborrecimentos causados aos recorridos em razão dos fatos narrados, não se pode atestar a ocorrência de efetivo dano moral à parte autora, onde, por conseguinte se conclui pela impossibilidade de condenar a empresa CLARO S.A., ora apelante, em indenização por danos morais.

3. recurso
CONHECDO e PROVIDO
, para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais pleiteado na exordial.

4. Por conseguinte, inverte-se os ônus sucumbenciais, fixando as custas processuais e os honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor causa,
que, restaram suspensos em razão dos autores serem beneficiários da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
CLARO
S.A
.
,

e como apelados
DALVA MONTEIRO FERREIRA; WALTER PAIVA MONTEIRO; REGINA MONTEIRO DE OLIVEIRA e MANOEL CARNEIRO MONTEIRO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012169-45.2013.8.14.0051

APELANTE:

CLARO S.A.

APELADOS:

DALVA MONTEIRO FERREIRA; WALTER PAIVA MONTEIRO; REGINA MONTEIRO DE OLIVEIRA e MANOEL CARNEIRO MONTEIRO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

CLARO S.A.
,

inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Liminar de Devolução e Bloqueio do Cartão Magnético de Conta Corrente do Banco Banpará e Revisional de Contrato e Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra si por
DALVA MONTEIRO FERREIRA; WALTER PAIVA MONTEIRO; REGINA MONTEIRO DE OLIVEIRA e MANOEL CARNEIRO MONTEIRO
,

julgou procedente a pretensão autoral.

Os autores, ora apelados, representando o Sr. MANOEL CARNEIRO MONTEIRO, ajuizaram a ação mencionada alhures, alegando que, em janeiro 2011, a requerida Claro S.A., por intermédio do requerido João Carneiro Monteiro, filho do locador, celebrou contrato de locação com o Sr. Manoel Carneiro Monteiro, contudo, o requerido João de Paiva Monteiro não teria entregue a cópia do contrato celebrado entre as partes, bem como, não repassou nenhum valor do aluguel ao seu pai.

Afirma que o requerido João Carneiro Monteiro, detém irregularmente o cartão magnético da conta corrente, que foi criada para o recebimento dos valores dos aluguéis, bem como toda a documentação contratual, o qual se nega a entregar ao Sr. Manoel Carneiro, não existindo outra solução, senão a busca da tutela jurisdicional para resguardar os direitos lesados do idoso, que já se encontra com mais de 90 (noventa) anos de idade e está com a saúde completamente fragilizada.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, a devolução do cartão magnético que estaria sob posse do requerido João Carneiro Monteiro, o bloqueio da conta corrente em nome do referido requerido, para que se abstivesse de sacar os valores depositados pela requerida CLARO S.A

e, no mérito, a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos danos materiais, em razão de nunca ter usufruiu dos valores por estes recebidos, montante estimado em R$20.640,00 (Vinte mil, seiscentos e quarenta reais), bem como, em indenização por danos morais no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, corresponde à R$ 40.680,00 (quarenta mil, seiscentos e oitenta reais).

O magistrado a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, bem como, determinou a busca e apreensão dos documentos descritos na inicial, quais sejam, cartão magnético da conta corrente do Banpará em nome do autor Manoel Carneiro Monteiro; o contrato de locação celebrado pelo referido autor e a requerida Claro e toda e qualquer documentação que estivesse no poder do requerido João Carneiro Monteiro.

Em contestação (ID 5221492), arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, por não existir nos pleitos iniciais qualquer pedido específico que possuisse relação jurídica com os autores, a falta de interesse de agir dos demandantes, vez que, o contrato de locação foi celebrado com o Sr. Manoel Carneiro Monteiro e, não com os representantes deste e, alternativamente a improcedência da pretensão autoral.

Já o requerido João Carneiro Monteiro, apresentou contestação (ID 5221495), arguindo a ilegitimidade ativa dos representantes do Sr. Manoel Carneiro Monteiro para figurarem no polo ativo da demanda, bem como, a falta de interesse de agir destes, e alternativamente a improcedência da ação.

Em razão do falecimento do Sr. Manoel Carneiro Monteiro, o magistrado a quo intimou os sucessores a se habilitarem na demanda (ID 5221496).

Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu decisão saneadora do feito, designando audiência de instrução e julgamento para às 9h do dia 05/09/2018 (5221498).

Os representantes do autor peticionaram (ID 5221498), afirmando a existência de dano material ocasionado pelo requerido João Carneiro Monteiro e pela CLARO S/A, ante a existência do prejuízo do qual foi vítima o próprio pai, já falecido, o qual por meio de boa-fé, confiou ao filho mais velho, à função de ajudá-lo na velhice, sendo que o requerido sem levar em consideração a idade avançada de seu genitor usou desregradamente de todos os valores do aluguel.

A demandada CLARO S.A requereu o julgamento antecipado da lide (ID 5221499) e, ainda, o cancelamento da audiência anteriormente designado, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

Posteriormente, foi prolatada sentença na audiência de instrução e julgamento (ID 5221501), que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Claro S.A em indenização por danos morais no valor de R$ 40.680,00 (quarenta mil, seiscentos e oitenta reais).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Inconformada,
CLARO S.A
.
,
interpôs recurso de Apelação (ID
5221503
).

Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, bem como argui a falta de interesse de agir dos autores, uma vez que a celebração do contrato ocorrera com o Sr. Manoel Carneiro Monteiro, pai dos ora apelados.

Esclarece que,
o cerne da questão aqui discutida, diz respeito ao repasse dos valores depositados pela CLARO S/A, a título de aluguel, salientando que as partes, por livre vontade, firmaram o Contrato de Locação não Residencial, e estipularam que o pagamento do aluguel seria realizado mediante depósito em conta corrente, nos termos do item 3.3 da Cláusula Terceira, onde restou estipulado que o pagamento do valor do aluguel seria pago mediante deposito em conta no Banco Banpará, Agência: 003/05; Conta Corrente: 103635-1, de titularidade do Sr. João Carneiro Monteiro, filho do locador, Sr. Manoel Carneiro Monteiro.

Assevera que vem cumprindo rigorosamente o estipulado no contrato, tendo em vista que o pagamento do valor do aluguel está sendo depositado na conta corrente indicada pelo locador no momento em que o contrato foi firmado, restando comprovado que em nenhum momento a conduta da CLARO S/A ultrapassou os limites da Lei e do contrato firmado, razão pela qual, não havendo que se falar indenização por danos morais.

Prossegue afirmando que, para se configurar o dano passível de indenização é necessária a efetiva demonstração da relação entre o fato e o dano proveniente deste fato e a culpa do agente e, no caso em questão, não existe o ilícito, haja visto que o contrato prevê que o pagamento dos aluguéis deve ser realizado para João Carneiro Monteiro, tal como está sendo realizado, e, portanto, tal previsão, por si só, já exclui a responsabilidade da locatária, ora apelante,

não existindo ato ilícito, nem culpa por sua parte, sendo, pois, inviável a configuração de nexo causal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja acolhida as preliminares de Ilegitimidade passiva, bem como a de falta de interesse de agir dos apelados,
ou, alternativamente, no mérito, seja reformada sentença atacada, para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de nulidade contratual.

Em sede de contrarrazões (ID
5221504
), pugnam os apelados pelo desprovimento do presente recurso, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

Inicialmente, o feito foi distribuído a relatoria do eminente Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que determinou a redistribuição nos termos
do artigo 31-A, inciso I, §1º, VIII, do RITJPA (ID 6393612).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID
6422872
), a apelante Claro S.A, apresentou manifestação informando não haver interesse em conciliar (ID
6778268
).

Instada a se manifestar (ID
6915168)
, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
7878734
).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte requerida/ora apelante.

DA PRELIMINAR DE ILEITIMIDADE PASSIVA:

A ré/ora apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de
não
existir nos pleitos iniciais qualquer pedido específico que possua relação jurídica sua com os autores.

Como é sabido, a
legitimidade
ad causam
diz respeito a pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, onde os legitimados ao processo são os sujeitos da lide, titulares dos interesses em conflito, ressalvadas as hipóteses de legitimação extraordinária.

Noutras palavras, os legitimados ao processo são, destarte, os titulares dos interesses em conflito, possuindo, assim, legitimidade ativa o titular do interesse pretendido, e passiva, o titular do interesse que resiste à pretensão.

É o que afirma o eminente processualista Humberto Teodoro Júnior,
in verbis
:

“[...]
legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”

(
THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.
Vol. I, Ed. Forense, p. 51).

Na mesma esteira, vejamos precedente jurisprudencial:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO PELO AUTOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS REJEITADA. FRAUDADOR RESPONDE PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A LEGITIMIDADE CONSISTE NA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. REFERE-SE À TITULARIDADE DOS INTERESSES EM CONFLITO, POIS NO PÓLO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL, DEVE FIGURAR O TITULAR DA PRETENSÃO RESISTIDA E, NO PÓLO PASSIVO, O QUE RESISTE À PRETENSÃO. 2. A NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO REQUERENTE SENDO QUE, EM SE TRATANDO DE BEM IMÓVEL, ESTA SOMENTE É TRANSFERIDA COM O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO OFÍCIO DE IMÓVEIS.
[...].

(TJ-DF - APL:
16017920088070005
DF
0001601-79.2008.807.0005
, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/04/2012, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2012).” (Negritou-se).

Dessa forma, a teor do art. 17 do CPC, a pertinência subjetiva da ação deve ser demonstrada, não se admitindo relação processual litigiosa por pessoa que não seja titular de direitos.

De igual modo, é previsto que, em face de uma pessoa que não esteja obrigada a suportar os efeitos oriundos de sentença judicial, se eventualmente se julgasse procedente o pedido deduzido em juízo, seria mister reconhecer-se, em tais circunstâncias, a ilegitimidade ativa e passiva
ad causam
.

No caso em exame,
a ação originaria foi ajuizada em face da requerida CLARO S.A e do Sr. João Carneiro Monteiro, filho do Sr. Manoel Carneiro Monteiro, proprietário e locador do imóvel, em que os autores pleiteiam, entre outros pedidos a condenação de ambos os requeridos em indenização por danos materiais e morais, em razão da falta de repasse dos valores referentes ao aluguel, bem como, por ter deixado de entregar a cópia do contrato firmado entre as partes.

Desse modo, existindo dúvidas por parte dos autores/apelados quanto ao efetivo cumprimento do instrumento contratual, que até então se imaginava que estaria ocorrendo por parte da locadora, sua inclusão no polo passivo da demanda, é medida necessária para o deslinde da questão,
impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto rejeito a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR:

Suscita a apelante preliminar de ausência de interesse de agir dos apelados, uma vez que, a celebração do contrato de locação ocorrera com o Sr. Manoel Carneiro Monteiro, não sendo estes, parte da relação contratual.

Analisando os autos, observa-se, em que pese tal preliminar tenha sido arguida na peça contestatória, na audiência de instrução e julgamento do feito, a requerida CLARO S.A.,
acatou o pedido de substituição processual, formulado pelos herdeiros.

Assim, considerando que
o Juízo deferiu o pedido de sucessão processual, de forma que os herdeiros do Locador, MANOEL CARNEIRO MONTEIRO, passassem a figurar nos autos em seu nome, e estando na demanda se discutindo a existência de possíveis prejuízos advindos da relação contratual, em que são partes o pai do
s
herdeiros e
requerida CLARO S.A, configurado está o interesse dos requerentes, ora apelados, na demanda,
impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto rejeito a
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não do dano extrapatrimonial decorrente dos valores depositados na conta correte do SR. João Carneiro Monteiro e não repassados ao Sr. Manoel Carneiro Monteiro, locador e pai do requerido, bem como, por
ter deixado de entregar cópia do contrato celebrado entre as partes.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que,
p
ara se configurar o dano passível de indenização, é necessária a efetiva

demonstração da relação entre o fato e o dano proveniente desse fato e a culpa do agente
e, n
o caso
em questão
, não
existe o
ilícito,
haja visto que
o contrato prevê que o pagamento dos aluguéis deve

ser realizado para João Carneiro Monteiro, tal como foi
está sendo realizado
, e, portanto, tal

previsão, por si só já exclui a responsabilidade da
locatária, ora a
pelante, não exist
indo
ato ilícito, nem culpa de
sua parte, sendo
, pois,

inviável a configuração de nexo causal.

É sabido que um dos maiores desafios da doutrina e dos tribunais pátrios no âmbito da responsabilidade civil é estabelecer nos limites de uma conceituação, os elementos comuns relativos à significativa gama de modalidades de danos morais, incluindo os prejuízos resultantes de agressões ao direito à vida, à integridade físico-psíquica, à honra, à liberdade, à intimidade, à imagem, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

Em decorrência da diversidade de bens jurídicos suscetíveis a lesões extrapatrimoniais, passou-se a classificar os danos morais em objetivos e subjetivos. O dano moral objetivo é aquele que atinge a dimensão moral da pessoa na sua esfera social, acarretando prejuízos para a imagem do lesado no meio social, embora também possa provocar dor e sofrimento, prescindido da demonstração de culpa, enquanto o dano moral subjetivo atinge a esfera da intimidade psíquica, tendo como efeito os sentimentos de dor, angústia e sofrimento para a pessoa lesada
[1]
.

Acerca da responsabilidade civil, o Código Civil dispõe em seus arts. 186 e 927:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Através dos dispositivos supra, infere-se que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil são
a conduta ilícita do agente, dano, culpa e o nexo causal.

Na lição de Fernando Noronha, para que surja a obrigação de indenizar é indispensável que:

“1. haja um fato (uma ação ou omissão humana, ou um fato humano, mas independente da vontade, ou ainda um fato da natureza), que seja antijurídico, isto é, que não seja permitido pelo direito, em si mesmo ou nas suas consequências;

2. que o fato possa ser imputado a alguém, seja por dever a atuação culposa da pessoa, seja por simplesmente ter acontecido no decurso de uma atividade realizada no interesse dela; 3. que tenham sido produzidos danos; 4. que tais danos possam ser juridicamente considerados como causados pelo ato ou fato praticado, embora em casos excepcionais seja suficiente que o dano constitua risco próprio da atividade do responsável, sem propriamente ter sido causado por esta”
[2]
.

In casu
, resta evidente nos autos, fato este admitido inclusive pelos próprios representantes do Sr. Manoel Carneiro Monteiro, locador do imóvel, objeto de discussão (ID
5221489)
, que o contrato foi celebrado entre a empresa CLARO S.A., e o Sr. Manoel Careiro Monteiro por intermedio do seu filho mais velho João Carneiro Monteiro.

Com efeito, o nexo causal no caso presente não se evidencia na medida em que os danos alegados pelos representantes do autor ocorreram pela ausência do repasse dos valores relacionados ao pagamento dos aluguéis, valores esses recebidos pelo próprio filho do locador, que, inclusive consta no próprio contrato como sendo a pessoa responsável pelo recebimento do aluguel, e não por ter a ora apelante deixado de entregar a cópia do contrato de locação celebrado entre as partes.

Assim, embora os representantes do Locador aleguem a idade avança deste, no momento da celebração do contrato, não existe nos autos qualquer documento que comprove a incapacidade deste para celebrar o referido contrato, tanto que não pleiteiam a nulidade do contrato, entretanto, objetivam indenização por danos morais, em razão da locatária, ora apelante, mesmo sabendo que os prejuízos causados ao locador, não ocorreu por causa da falta de entrega da via do contrato, mas em decorrência da conduta perpetrada pelo próprio filho do locador, que usufruir dos valores depositados e sua conta corrente, fato esse afirmado pelos por seus irmãos/procuradores, ora apelados, senão vejamos:

“Diante dos fatos acima relatados, mostra-se patente a configuração dos "danos morais" e materiais, pois, a requerida Claro S.A. sabendo que o requerente à época maior de 80 anos de idade, não foi diligente em seus atos, firmando contrato de forma leviana, por intermédio do requerido João Carneiro Monteiro, o qual sem autorização do Sr. Manoel Carneiro, passou a esbanjar todo o dinheiro, em proveito próprio, deixando o idoso em situação humilhante, degradante, o qual atualmente vive angustiado diante de todos os fatos expostos (ID 5221489).”

Compulsando os autos, mais especificamente a
Cláusula Terceira - valor da locação e forma de pagamento
do Contrato de Locação Não Residencial (ID
5221492), observa-se que, ficou estabelecido que o pagamento do valor do aluguel seria pago mediante deposito em conta corrente de titularidade do Sr. João Carneiro Monteiro, filho do Locador, in verbis:

“3.3. O pagamento do aluguel será realizado mediante

depósito em conta corrente cujos dados seguem abaixo:

Recebedor: João de Paiva Monteiro;

CPF: 566.740.902-04;

Banco e número do Banco: BANPARÁ;

Agência: 003/05;

Conta Corrente: 103635-1.”

Conforme se depreende do item supra mencionado, a locadora, ora apelante, vem cumprindo fielmente os termos da pactuação contratual, ou seja, tem realizado o pagamento do valor do aluguel, de acordo com o que foi firmado no referido contrato, não restando demonstrado qualquer ilegalidade de sua parte.

Resta claro assim, a ausência de falha por parte da locadora, ora apelante, uma vez que, a suposta falta de entrega da via do contrato, por si só, não é suficiente para denotar a má-fé desta, ainda que outro seja o entendimento dos representantes do autor.

Outrossim, não restou demonstrado que este fato lhe expôs perante terceiros, ou que tenha lhe causado vexame, dor, humilhação e, ainda, que tivesse tais fatos ocorridos, não foram causados pela locatária, ora apelante.

Assim, para que se configurasse o dever de indenizar, seria imprescindível a demonstração do dano extrapatrimonial impingido a parte autora, contudo, sem a demonstração inequívoca do abalo sofrido, não há como se acolher a pretensão de reparação, pois, nesse caso, o dano moral não pode ser presumido, tendo que restar cabalmente comprovado.

Nesta senda, cumpre destacar o ensinamento de Sergio Cavalieri Filho para quem:

“Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal. [...] Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”
[3]
.

Ressalta-se ser este o entendimento adotado de forma majoritária pelos Tribunais pátrios, conforme julgados,
in verbis
:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Ausência de prova a respeito dos fatos alegados na inicial. Em consequência, não se vislumbra motivo a ensejar a condenação dos requeridos em danos morais. Ademais, não se olvida que no plano do dano moral não basta o fator em si do acontecimento, sendo necessária prova de sua repercussão, prejudicialmente moral ao agredido, além do nexo causal com conduta irregular do requerido. Indenização indevida. Não cuidou a autora de provar os fatos articulados na inicial
. Exegese do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 765079520068260000 SP 0076507-95.2006.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 28/09/2011, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2011).”

Destarte, não obstante os aborrecimentos causados ao recorrido em razão dos fatos narrados, não se pode atestar a ocorrência de efetivo dano moral à parte autora, onde, por conseguinte se conclui pela impossibilidade de condenar a empresa CLARO S.A., ora apelante, em indenização por danos morais.

Impõem-se, assim, data vênia o entendimento firmado pelo julgador
a quo
, a reforma integral do decisum recorrido, para que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

D
ISPOSITIV
O

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais pleiteado na exordial.

Por conseguinte, inverte-se os ônus sucumbenciais, fixando as custas processuais e os honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
que, restaram suspensos em razão dos autores serem beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]
VIEIRA, Paulo de Tarso.
Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor
. São Paulo: Saraiva, 2002.

[2]

NORONHA, Fernando.
Direito das obrigações
. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010
, p. 468-469.

[3]
CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. São Paulo: Ed Atlas, 2007.

Belém, 23/02/2022